Tribunal: TJDFT
Processo: 0704722-06.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESES DO ART. 1.015, DO CPC. “TAXATIVIDADE MITIGADA”. DECISÃO QUE CERTIFICOU O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. ATO CAPAZ DE CAUSAR GRAVAME AO POSTULANTE. DECISÃO MONOCRÁTICA RECONSIDERADA. TRANSCORRIDO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE EVENTUAL RECURSO. CERTIFICADO O TRÂNSITO EM JULGADO. INCABÍVEL INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.
1. A Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu, em dezembro de 2018, que são admitidas outras hipóteses para o cabimento do agravo de instrumento que não estão enumeradas no referido dispositivo legal. De acordo com o voto da eminente Ministra Nancy Andrighi, trata-se de “taxatividade mitigada”, sendo cabível agravo de instrumento quando há urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
2. Decisão monocrática reconsiderada para conhecer do agravo interno, tendo em vista que o ato judicial por meio do qual se certifica o trânsito em julgado da sentença é suscetível de causar gravame ao postulante.
3. O prazo para interposição do recurso de apelação é de quinze (15) dias úteis, a teor do art. 1.003, § 5o, do CPC. Havendo interposição do recurso fora desse prazo, configura-se a ausência de um dos requisitos para sua admissibilidade, qual seja a tempestividade, o que acarreta o não conhecimento do apelo.
4. Uma vez já transcorrido o prazo para interposição de eventual recurso, opera-se o trânsito em julgado, não sendo mais cabível a interposição de apelo.
5. Decisão recorrida por agravo interno reconsiderada. Agravo de instrumento conhecido e não provido.